Tribunal: TJDFT
Processo: 0722862-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM PROL DA FILHA (MENOR IMPÚBERE) ATRIBUÍDO AOS ASCENDENTES. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REDUÇÃO/MAJORAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA. OBSERVADO CONCRETAMENTE O TRINÔMIO DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

I. O estabelecimento da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso concreto.

II. O alimentante não se desincumbiu do ônus de esclarecer, de forma robusta, a movimentação de altos valores nas suas contas bancárias (renda mensal em torno de dez mil reais), a fim de subsidiar o alegado desacerto da conclusão da sentença.

III. Por sua vez, a genitora da alimentada não está incapacitada para o trabalho, sendo certo que, o valor fixado em 80% do salário-mínimo (R$ 1.120,00) é suficiente para custear parte das despesas ordinárias, que giram em torno de R$ 1.600,00, além das despesas extraordinárias.

IV. Mantido o percentual definido na sentença a título de verba alimentar.

V. Em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça do alimentante, os fundamentos para o indeferimento são os mesmos que albergam a comprovação da sua capacidade contribuitiva, a qual é incompatível com os requisitos do benefício. Indeferido o pleito.

VI. Apelações desprovidas.